Tribunal: TJBA
Processo: 0505729-30.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505729-30.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES, CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença parcialmente procedente em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, voltada à tutela de direitos coletivos dos consumidores, relacionada ao tempo excessivo de espera em filas de agências bancárias, com imposição de obrigações de fazer e afastamento da condenação em danos morais coletivos. II . Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da utilização de provas reputadas antigas; (iii) determinar se houve omissão quanto ao indeferimento da produção de novas provas; (iv) examinar se as obrigações impostas são genéricas ou impossíveis de cumprimento; (v) averiguar a existência de interesse de agir do Ministério Público diante da previsão de sanções administrativas na legislação municipal; e (vi) verificar a ocorrência de julgamento extra petita. III . Razões de decidir 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de deficiência de fundamentação. 5. A discordância da parte quanto à valoração das provas não configura omissão ou cerceamento de defesa sanável por embargos de declaração. 6. Matéria implicitamente resolvida no acórdão, a partir da conclusão pela suficiência do acervo probatório, não caracteriza omissão. 7. As obrigações impostas guardam conformidade com os pedidos formulados e com a finalidade da tutela coletiva, sendo eventuais dificuldades de cumprimento matéria própria da fase de execução. 8. O interesse de agir do Ministério Público decorre da natureza coletiva do direito tutelado, não sendo afastado pela existência de mecanismos administrativos de fiscalização. 9. Não há julgamento extra petita quando as medidas impostas decorrem de interpretação lógico-sistemática do pedido e se mostram instrumentais à efetividade da tutela pretendida. 10. Não se deve confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. IV. Dispositivo 11. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, §1º, 931 e 1.022; RITJBA, art. 187, §1º. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 90539701) nestes autos de nº 0505729-30.2016.8.05.0274, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO SA e como Embargada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator